Tribunal: TJES
Processo: 5000695-87.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-87.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME ELEOTERIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INSUFICIÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária c/c obrigação de fazer, na qual se buscava a revisão do ato administrativo de reforma com proventos proporcionais, ao argumento de que a patologia psiquiátrica apresentada teria nexo causal com o serviço policial militar, bem como configuraria hipótese de alienação mental, além de pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade no ato administrativo que reformou o militar com proventos proporcionais, especialmente quanto à inexistência de nexo causal entre a patologia e o serviço e à ausência de alienação mental; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do laudo da Junta Médica de Saúde e ensejar a reforma integral ou indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo da Junta Médica de Saúde, como ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

4. A Junta Médica concluiu que o militar é incapaz definitivamente para o serviço da corporação, mas não inválido para a vida civil, não portador de alienação mental e sem nexo causal com o serviço, o que fundamenta a reforma com proventos proporcionais.

5. Os laudos médicos particulares juntados possuem natureza unilateral e não se submetem ao contraditório, sendo insuficientes, por si sós, para infirmar a conclusão técnica da junta oficial, mormente porque não atestam o nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral.

6. A controvérsia envolve matéria técnica que demanda, em regra, prova pericial judicial para dirimir divergência entre laudos, a qual não foi requerida pela parte autora.

7. A alegação de ausência de especialização dos membros da junta médica não se sustenta sem prova técnica apta a demonstrar erro ou inadequação no laudo oficial.

8. A inexistência de comprovação do nexo causal afasta, igualmente, o direito à indenização prevista na Lei Estadual nº 8.729/2006, que exige vínculo entre a patologia e o exercício funcional.

9. O precedente do STJ que dispensa nexo causal em casos de alienação mental não se aplica, pois tal condição foi expressamente afastada pela junta oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo de junta médica oficial possui presunção relativa de legitimidade e somente pode ser afastado por prova técnica robusta produzida sob contraditório.

2. Laudos médicos particulares, desacompanhados de perícia judicial, são insuficientes para desconstituir conclusão administrativa em matéria técnica.

3. A ausência de comprovação do nexo causal entre a patologia e o serviço afasta o direito à reforma integral e à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Complementar nº 420/2007, arts. 12, V, e 15, I; Lei Estadual nº 8.729/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000311-17.2020.8.08.0058, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJES, STJ, REsp nº 519.354/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 10.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000695-87.2021.8.08.0015

APELANTE: GUILHERME ELEOTERIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GUILHERME ELEOTERIO DA SILVA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 17880448), o apelante sustenta, em síntese, que o prontuário médico do Hospital da Polícia Militar (HPM) e os laudos de médicos especialistas evidenciam que a patologia que o acomete foi desencadeada por fatores estressores inerentes à atividade policial militar.

Aduz, ainda, que a Junta Médica de Saúde (JMS) não seria composta por especialistas na área psiquiátrica, bem como defende que a reforma com proventos proporcionais mostra-se indevida, sobretudo diante de sua alegada higidez física e mental à época do ingresso na corporação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise recursal.

Em síntese, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que reformou o recorrente (militar) com proventos proporcionais, notadamente quanto à inexistência de nexo causal entre a patologia apresentada e o serviço policial militar, bem como quanto à ausência de enquadramento do quadro clínico como hipótese de alienação mental.

É cediço que os atos administrativos, dentre os quais se inserem os laudos expedidos pela Junta Médica de Saúde da Polícia Militar, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é clara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3.
O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000311-17.2020.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Assim, a atuação do Poder Judiciário, em casos como este, limita-se ao controle da legalidade, não sendo cabível a substituição do juízo técnico da Administração.

Na hipótese sob exame, verifica-se que a JMS II, em sessão realizada em 28/01/2020, concluiu de forma expressa que o apelante é
“incapaz definitivamente para o serviço da PMES”
, mas ressalvou expressamente que a patologia
“não é acidente de serviço”, “não é alienado mental” e “não é inválido” para a vida civil
.

A partir de tais conclusões técnicas, a Administração Pública procedeu ao enquadramento do servidor no art. 12, inciso V, c/c art. 15, inciso I, da Lei Complementar n. 420/2007, determinando sua reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por ausência de nexo de causalidade com a atividade desempenhada.

Nesse contexto, a desconstituição do ato administrativo impugnado exigiria a demonstração inequívoca de que a patologia possui relação de causa e efeito com o serviço ou de que o quadro clínico se enquadra como alienação mental, hipóteses que ensejariam a reforma integral.

Todavia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Embora o apelante tenha colacionado aos autos prontuários médicos e laudos subscritos por profissionais particulares, os quais indicam quadro de transtorno depressivo e de adaptação com sintomas psicóticos, tais elementos probatórios possuem natureza unilateral, não se submetendo ao crivo do contraditório.

Desse modo, ainda que evidenciem a existência e a gravidade da enfermidade, tais documentos não se mostram suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão firmada por junta médica oficial, composta por profissionais investidos de fé pública e incumbidos da avaliação técnico-administrativa no âmbito da corporação, especialmente porque não atestam, peremptoriamente, que a doença tem origem ocupacional.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos envolve questão estritamente técnica, relacionada à verificação do nexo causal entre a atividade policial e a patologia apresentada, bem como ao enquadramento da realidade clínica no conceito jurídico de alienação mental, circunstâncias que, em regra, demandam a produção de prova pericial judicial.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não requereu a produção de perícia médica judicial apta a afastar o laudo oficial e, de conseguinte, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, a alegação de que a JMS não seria composta por especialistas na área psiquiátrica, desacompanhada de prova técnica apta a demonstrar eventual erro ou inadequação na conclusão pericial administrativa, não possui o condão de invalidar o ato impugnado.

Dessa forma, evidencia-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, permanecendo hígida a conclusão administrativa quanto à inexistência de nexo causal e à ausência de alienação mental.

A legalidade do ato de reforma com proventos proporcionais, amparado em laudo de junta oficial que atesta a incapacidade definitiva para o serviço militar e a ausência de nexo com o serviço, deve ser mantida quando a parte não logra êxito em desconstituí-lo.

Cumpre destacar que, embora o STJ possua entendimento no sentido de que, em hipóteses de alienação mental, é dispensável a demonstração de nexo causal com o serviço (STJ - REsp: 519354 CE 2003/0031173-0, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 375), tal orientação não se aplica ao caso concreto,
uma vez que a própria JMS, cujo laudo goza de legitimidade, afastou expressamente o diagnóstico de alienação mental
.

Assim, repito, incumbia ao apelante demonstrar, por meio de prova técnica judicial, a existência de alienação mental apta a ensejar a reforma integral, ou, alternativamente, comprovar o nexo causal entre a enfermidade e a atividade exercida, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo porque, uma vez intimado para se manifestar quanto a provas que pretendia produzir, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide.

No que tange ao pedido de indenização com fundamento na Lei Estadual n. 8.729/2006, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque a referida norma condiciona a concessão de indenização à comprovação de que o dano físico ou mental decorreu, mediata ou imediatamente, do exercício das atribuições funcionais.

No entanto, conforme já exposto, não há nos autos prova técnica apta a demonstrar o nexo de causalidade entre a patologia apresentada e a atividade policial militar, tampouco consta “atestado de origem” que reconheça a natureza acidentária da moléstia.

Assim, ausente requisito essencial para a configuração do direito indenizatório, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

Diante de tais considerações, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto fático-probatório, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 1%, mantendo a suspensão da exigibilidade, por força da assistência judiciária assegurada na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)